Tribunal: TJMT
Processo: 0008059-17.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008059-17.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VERA LUCIA RIBEIRO SOARES - CPF: 029.212.291-88 (APELANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), M. R. S. (APELANTE), VERA LUCIA RIBEIRO SOARES - CPF: 029.212.291-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE EM AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que depende da demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Inexistindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e não demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, não há de se falar em dever de reparar.

3. Preliminar de nulidade da sentença afastada, eis que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não consubstancia cerceamento de defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

M.R.S representado por VERA LUCIA RIBEIRO SOARES

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
M.R.S representado por VERA LUCIA RIBEIRO SOARES
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Paulo Marcio Soares de Carvalho
, na “Ação de Indenização por Danos Morais
” nº
0008059-17.2013.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial.

Como causa de pedir recursal, a apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, aduz que está configurada a responsabilidade objetiva do recorrido, surgindo o dever de indenizar já que o acidente teria ocorrido durante aula de educação física realizada pela escola estadual, sem a devida vigilância dos agentes do Estado.

Ao final, pugna pela reforma
in totum
da sentença de piso para condenar o Estado em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada requerendo o desprovimento no - id – 135019157-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id- 136859669 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em seu recurso, a parte apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

O apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
ao argumentando de não ter lhe sido oportunizada a chance de produzir provas orais, mormente pela oitiva de testemunha citada na audiência de instrução, Anderson Arruda.

Da análise dos autos, entretanto, verifica-se que consta do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – id. 135019151 -, a oitiva de 04 testemunhas, incluindo o Sr. Waldicrey Ramos Teixeira, identificado como professor de Educação Física do autor.

Ainda, do referido Termo de Audiência não consta pedido expresso da parte autora quanto à pretensa oitiva da referida testemunha, quedando inerte no que diz respeito à referida prova que, somente agora em sede de apelação, diz querer produzir.

Desse modo, em atenção aos princípios processuais da primazia do julgamento de mérito; da razoável duração do processo; da cooperação; e da boa fé, bem como da autonomia do julgador para determinar quais as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), não se verifica qualquer nulidade a macular a sentença proferida pelo juízo
a quo
, mormente porque depreendem-se dos autos elementos de prova suficientes à apreciação do mérito.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
M.R.S representado por VERA LUCIA RIBEIRO SOARES
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Paulo Marcio Soares de Carvalho
, na “Ação de Indenização por Danos Morais
” nº
0008059-17.2013.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que MOISES RIBEIRO SOARES, representado por sua genitora, VERA LUCIA RIBEIRO SOARES, ajuizou a presente “
Ação Indenizatória por Danos Morais
” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação em danos morais no valor de R$ 50.000,00 em decorrência de acidente ocorrido nas dependências da Escola Estadual Professor Benedito de Carvalho, bem como a promover o tratamento médico necessário para a recuperação de sua saúde.

Narra que, à época com 13 anos de idade, sofreu um acidente quando estava nas dependências da escola em que estudava, em decorrência da prática de atividade de educação física “capoeira”, exercício que não foi autorizado por sua mãe, e que na ocasião acabou caindo e apresentou sintoma de deslocamento da bacia luxação (não traumática) da epífise superior do fêmur, CID= 10 M930.

Sustenta que em virtude do acidente precisou ficar afastado da escola e teve interrompida sua infância, requerendo, por esses motivos, a condenação do Réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00, bem como na obrigação de proceder o tratamento médico necessário para a recuperação de sua saúde.

O magistrado
julgou improcedentes

os

pedidos

contidos na inicial, e
declarou

extinto
o
processo
,
com

resolução

de

mérito
,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, sob o seguinte fundamento:

“(...)

Logo, diante de toda a documentação acostada aos autos, somado aos depoimentos realizados em audiência, chega-se às seguintes conclusões:

Em relação à lesão:

. A lesão do Autor ocorreu provavelmente no segundo semestre de 2011, ou ainda, no primeiro semestre de 2012, conforme é possível deduzir pelos documentos hospitalares e pelo aumento do número de faltas do Autor na escola a partir desse momento, bem como pelo Ofício nº 28/2013, enviado pela Escola ao Ministério Público, informando que o Autor deixou de comparecer às aulas a partir de 06/02/2012;

. Não é possível saber as exatas circunstâncias em que ocorreu a lesão, diante da falta de provas nesse sentido, uma vez que ao mesmo tempo as testemunhas do Réu afirmam não se recordar de qualquer acidente dentro da escola e a testemunha do Autor afirma simplesmente que tomou conhecimento do acidente pela mãe do Autor, relatando ainda que seus filhos, que estudam na mesma escola, ouviram falar, mas não viram acontecer;

Em rel
ação à prestação de tratamento médico pelo Estado:

. Não é possível saber se foi buscado auxílio médico imediatamente após o acidente, visto que a primeira ficha de encaminhamento data de 29/01/2012, e o Autor deu entrada no Hospital Metropolitano, para realização da cirurgia, em 20/03/2012, por outro lado, a testemunha do Autor relata que a mãe do Autor teria o levado ao Pronto Socorro, onde lhe foi negado atendimento, mas não há qualquer documentação comprovando a negativa;

. Não há qualquer afirmação do Autor, em sua exordial, no sentido de que lhe tenha sido negado tratamento médico, enquanto em seu depoimento pessoal, afirma que ficou em casa por muitos anos até que sua mãe finalmente o levou. Na realidade, se a lesão ocorreu no segundo semestre de 2011, ou até mesmo no início de 2012, observa-se que a cirurgia ocorreu no primeiro semestre de 2012, o que infirma a versão do Autor, que se mostra bastante exagerada;

. O Autor afirma em seu depoimento pessoal que a cirurgia foi custeada pelo SUS e que foi muito bem tratado no hospital;

. O Autor afirma em relação à fisioterapia que inicialmente não fez por falta de interesse de sua família e, em segundo momento, que chegou a ir, mas lhe foi negado, sem especificar maiores detalhes, ao mesmo tempo, consta ficha de encaminhamento para fisioterapia no início de 2013, o que também infirma a versão do Autor que lhe tenha sido negado atendimento;

Em re
lação à prestação de socorro pela Escola:

. Apesar de não ser possível saber se a lesão ocorreu dentro da escola, está comprovado que o fato foi levado a conhecimento da diretoria em março de 2012, quando o Autor já havia iniciado seu tratamento médico.

Diante do contexto fático exposto, à luz das provas produzidas nos autos, conclui-se que não restou demonstrado pelo Autor a prova do fato alegado, isto é, do acidente ter ocorrido dentro da escola, tampouco demonstrou ter havido qualquer omissão do Estado em relação a seu tratamento médico, de forma que é imperiosa a improcedência dos pedidos.

ISTO
POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”.

Irresignada com a sentença, a parte apresentou o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso em decorrência do acidente apontado na inicial como ocorrido durante aula ministrada na escola pública estadual onde o autor era matriculado.

Quanto ao dever de indenizar, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, não restou demonstrada a ocorrência da relação de nexo entre a conduta comissiva do ente público estadual e o dano experimentado pela parte apelada, uma vez que a documentação apresentada não é hábil a induzir, por si só, que os danos causados a parte apelada foram decorrentes de conduta omissiva ou comissiva dos agentes estatais.

Pois bem, conforme se verifica da preambular da ação indenizatória, não é possível sequer delimitar uma data precisa do suposto acidente que diz ter ocorrido na aula de educação física na escola que frequentava. Mesmo tendo sido oportunizada a instrução do feito, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, vez que não restou comprovada a data do suposto acidente, tampouco se de fato teria ocorrido na referida escola.

No ponto, destaco que o reclamado fez provas com as fichas de acompanhamento e de desempenho do aluno quanto à sua vida estudantil na Escola Estadual Prof. Benedito de Carvalho, onde o autor era matriculado e nada consta acerca de algum relato do mencionado acidente durante a aula de educação física. O que se verifica, em verdade, é que o Estado registrou, a partir das fichas de acompanhamento – id. 135019150, fls. 74 -, que o aluno deixou de frequentar assiduamente as aulas durante o primeiro semestre de 2012, tendo apresentado atestados médicos para justificar as faltas – id. 135019151 – fls. 58.

Em que pese a inicial trazer diversos documentos de consultas e procedimentos médicos pelos quais o autor passou, de forma que não se olvida que realmente passou por momentos difíceis em decorrência dos tratamentos de sua saúde, pelas provas carreadas aos autos aliada à própria narrativa da inicial da ação indenizatória não há como ser imputada a conduta comissiva do Estado com causadora do dano.

Isso porque, conforme alhures consignado sequer foi comprovado que o infortúnio teria se dado em decorrência de uma acidente sofrido pelo aluno nas dependências da aludida escola estadual,

indicando a inexistência do dever de indenizar.

Logo, f
rente a isso, não há que se falar em responsabilidade estatal no dever de indenizar, pois não existe ação do agente (agentes estatais ou outros alunos) nexo causal (acidente sofrido dentro da escola) evento danoso (lesões no quadril).

Em casos da mesma espécie este tribunal tem entendido:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE OCORRIDO DENTRO DE ESCOLA ESTADUAL – MENOR QUE SE ACIDENTOU NO HORÁRIO DO RECREIO- CASO FORTUITO – IMPREVISÍVEL – UNIDADE ESCOLAR QUE PRESTOU TODA A ASSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Conforme alhures consignado o infortúnio se deu em razão de um acidente, quando estava no horário de intervalo, configurando um caso fortuito e imprevisível, indicando a inexistência do dever de indenizar.

Assim, pelas provas carreadas aos autos aliada a própria narrativa do Autor da indenizatória não há como ser imputada a conduta desidiosa omissiva ao Estado.

(N.U 1002826-08.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE COM ALUNO EM AULA DE NATAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÕES INDEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Para a procedência de pretensão à reparação de danos, exige-se, em primeiro plano, a prova da existência do nexo de causalidade entre a omissão da Administração e o evento danoso.

(N.U 0004822-07.2015.8.11.0040, , ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

N
esse quadro, inviável o acolhimento do pleito, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023